Tribunal: STF
Processo: HC 203382
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da admissibilidade, no âmbito do processo penal, de provas colhidas em ação penal diversa. Precedentes.



    3. O reconhecimento de eventual nulidade demanda a efetiva demonstração do prejuízo. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.